Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. LIMITE DE 30%. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0700735-21.2022.8.07.0011, que deferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a desconto mensal de 20% sobre a remuneração líquida do ora agravante. Para tanto, defende a parte agravante que penhora do percentual de 20% do seu salário viola flagrantemente a norma processual cível; contrariando todos os entendimentos das Cortes Superiores.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.

3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Destarte, o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

4.Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 20% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.